Tribunal: TJMT
Processo: 1014950-16.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Recurso Inominado no 1014950-16.2020.8.11.0001.
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: AGEU MIRANDA NEVES.
Recorrida: ÁGUAS CUIABÁ S/A.
Data do Julgamento: 26/03/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DA MATRÍCULA E RELIGAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM RAZÃO DE DÉBITO EM NOME DE TERCEIRO - DESCABIMENTO - OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Descabe o condicionamento da transferência de titularidade e religação do serviço de água na unidade consumidora ao pagamento de débito pendente em nome de terceiro, por se tratar de obrigação propter personam.
2- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
3- Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer deferida em sede de medida liminar deve ser mantida.
4- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014950-16.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AGEU MIRANDA NEVES - CPF: 575.303.272-91 (RECORRENTE), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DA MATRÍCULA E RELIGAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM RAZÃO DE DÉBITO EM NOME DE TERCEIRO - DESCABIMENTO - OBRIGAÇÃO
PROPTER PERSONAM
-
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Descabe o condicionamento da transferência de titularidade e religação do serviço de água na unidade consumidora ao pagamento de débito pendente em nome de terceiro, por se tratar de obrigação
propter personam
.

2-

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

3-

Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer deferida em sede de medida liminar deve ser mantida.

4-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2021